Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-30.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de renda do trabalho exercido. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de renda do trabalho exercido. Não cabimento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
RECURSO REJEITADO.